Tribunal: TJPA
Processo: 0801568-58.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801568-58.2024.8.14.0051

APELANTE: RC OFTALMOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À AUTARQUIA ESTADUAL. NOTAS FISCAIS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS QUE RECONHECEM A PRODUÇÃO E A PENDÊNCIA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reformar parcialmente a sentença de improcedência e reconhecer a existência de crédito relativo às notas fiscais referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2019, no valor total de R$ 65.238,00. A autarquia sustenta a insuficiência das provas da prestação dos serviços, a inexistência de regular liquidação da despesa pública, a inversão indevida do ônus da prova e a necessidade de aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil em razão da cobrança da nota fiscal nº 7471, referente a dezembro de 2018, já paga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos administrativos internos produzidos pelo próprio IASEP, em conjunto com as notas fiscais e documentos de atendimento, são suficientes para comprovar a prestação dos serviços médicos e a pendência de pagamento das competências de janeiro e fevereiro de 2019; (ii) estabelecer se a cobrança judicial da nota fiscal nº 7471, referente a dezembro de 2018, cujo pagamento foi reconhecido, autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reavaliação do conjunto probatório em grau recursal não substitui indevidamente o critério probatório do Juízo de origem quando documentos administrativos relevantes, produzidos pela própria autarquia, não foram adequadamente valorados na sentença.

4.

Os documentos internos do IASEP constituem elemento probatório qualificado quando registram, após tramitação administrativa e manifestação técnica, a efetiva produção dos serviços nos meses de dezembro de 2018, janeiro de 2019 e fevereiro de 2019, bem como a pendência de pagamento apenas das competências de janeiro e fevereiro de 2019.

5.

A condenação não se funda exclusivamente em notas fiscais ou relatórios unilaterais quando há correlação entre as notas fiscais nº 7502 e nº 7604, os documentos de atendimento, os processos administrativos correspondentes e a informação administrativa do próprio tomador dos serviços.

6.

O art. 373, I, do CPC não impede o reconhecimento do crédito quando a parte autora apresenta documentos relativos às notas fiscais e atendimentos, e a própria autarquia reconhece administrativamente a produção dos serviços e a pendência de pagamento.

7.

Incumbe à autarquia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como inexistência da prestação, glosa específica, duplicidade ou pagamento, quando pretende afastar crédito cuja produção e pendência foram reconhecidas em seus próprios registros internos.

8.

O art. 63 da Lei nº 4.320/1964 não funciona como obstáculo formal absoluto ao reconhecimento judicial de crédito quando os documentos administrativos do ente devedor identificam a origem da obrigação, o objeto da cobrança, as competências envolvidas, os valores pendentes e a efetiva produção dos serviços.

9.

A legalidade e a responsabilidade na gestão de recursos públicos não autorizam a Administração Pública a se beneficiar de serviços reconhecidamente produzidos sem realizar a contraprestação correspondente, sobretudo quando a condenação se limita aos valores pendentes reconhecidos administrativamente.

10.

A sanção do art. 940 do Código Civil exige demonstração de má-fé do credor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 622.

11.

O reconhecimento do pagamento da nota fiscal nº 7471, referente a dezembro de 2018, afasta a condenação quanto a esse valor, mas não demonstra, por si só, dolo, ciência inequívoca da quitação específica ou intenção deliberada da parte autora de receber dívida já paga.

12.

A procedência parcial da ação quanto às competências de janeiro e fevereiro de 2019 afasta a conclusão de que a cobrança judicial tenha sido globalmente temerária ou maliciosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. Documentos administrativos internos produzidos pelo próprio ente público devedor podem comprovar a prestação de serviços e a pendência de pagamento quando identificam a produção, as competências, os valores devidos e a tramitação administrativa correspondente. 2. O art. 63 da Lei nº 4.320/1964 não impede o reconhecimento judicial de crédito contra a Administração Pública quando a efetiva prestação do serviço e a pendência de pagamento estão demonstradas por documentos do próprio ente devedor. 3. A sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige prova de má-fé do credor, não bastando o reconhecimento de pagamento de uma das notas fiscais cobradas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 4.320/1964, art. 63; Código Civil, art. 940.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 622.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/05/2026 a 01/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0801568-58.2024.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP

AGRAVADA: RC OFTALMOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP
(ID 34558542) contra decisão monocrática (ID 33938180) que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, reformando parcialmente a sentença de improcedência para reconhecer a existência de crédito relativo às notas fiscais referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2019.

Em suas razões recursais, o IASEP sustenta, em síntese: (i) que a decisão agravada afastou indevidamente a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer como suficientes documentos administrativos internos que fariam referência à existência de “produção” nos meses de janeiro e fevereiro de 2019; (ii) que a autora não apresentou documentos indispensáveis à comprovação da efetiva prestação dos serviços, tais como comprovação individualizada dos atendimentos, assinaturas dos usuários, resultados de exames ou documentos de liquidação administrativa exigidos contratualmente; (iii) que a mera apresentação de notas fiscais e relatórios unilaterais não constitui prova suficiente da execução dos serviços, especialmente em demandas envolvendo a Administração Pública; (iv) que houve inversão indevida do ônus da prova, em afronta ao art. 373, inciso I, do CPC; (v) que os registros administrativos internos mencionados na decisão agravada não equivalem à regular liquidação da despesa pública, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64; (vi) que a condenação da autarquia sem a comprovação formal da liquidação da despesa afronta os princípios da legalidade e da responsabilidade na gestão de recursos públicos; e (vii) que deve ser acolhida a tese deduzida no recurso adesivo anteriormente interposto, visando à aplicação do art. 940 do Código Civil, ao argumento de que a autora promoveu cobrança judicial da nota fiscal nº 7471, referente ao mês de dezembro de 2018, apesar de já ter recebido o pagamento correspondente por meio da Ordem Bancária nº 54020104508, vinculada ao processo administrativo nº 2019/26453.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para restabelecimento integral da sentença de improcedência ou, subsidiariamente, para afastar a condenação referente às notas fiscais dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, bem como para reconhecer a procedência do recurso adesivo quanto à aplicação do art. 940 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas no ID 35293582.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

A controvérsia devolvida ao Colegiado consiste em verificar se a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a suficiência dos elementos probatórios quanto às competências de janeiro e fevereiro de 2019 e, ainda, se deve ser acolhida a pretensão da autarquia de aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.

Sem razão o agravante.

De início, cumpre registrar que a decisão monocrática agravada não afastou a sentença de forma imotivada, tampouco substituiu indevidamente o critério probatório do Juízo de origem. O que houve foi a reavaliação do conjunto probatório constante dos autos, especialmente de documentos administrativos produzidos no âmbito do próprio IASEP, os quais não foram adequadamente valorados na sentença.

Com efeito, a sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que as notas fiscais não estavam assinadas por preposto do tomador dos serviços, concluindo que a autora não teria comprovado a efetiva prestação dos serviços médicos cobrados.

Todavia, em sede recursal, verificou-se que a prova dos autos não se limitava às notas fiscais, havendo documentos internos da própria autarquia que reconheciam a efetiva produção dos meses de dezembro/2018, janeiro/2019 e fevereiro/2019, bem como a pendência de pagamento apenas quanto às competências de janeiro e fevereiro de 2019 (vide ID 33015667).

Nesse ponto, o documento administrativo extraído do próprio IASEP é expresso ao registrar que, após diligência da Procuradoria, a Coordenadoria de Economia em Saúde informou ter havido efetiva produção nos meses de dezembro/2018, janeiro/2019 e fevereiro/2019, consignando, ainda, que somente houve pagamento da competência de dezembro/2018, remanescendo pendentes os valores de R$ 44.244,00, referentes a janeiro/2019, e R$ 20.994,00, referentes a fevereiro/2019, totalizando R$ 65.238,00 (ID 33015667 - Pág. 33 e 34).

Portanto, quanto ao primeiro argumento recursal — de que a decisão agravada teria afastado indevidamente a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer como suficientes documentos administrativos internos —, a insurgência não prospera. A decisão agravada não atribuiu força probatória absoluta a qualquer documento isolado, mas reconheceu que a conclusão administrativa emanada do próprio tomador do serviço, após tramitação interna e manifestação técnica, constituía elemento probatório qualificado, apto a demonstrar a existência da produção e da pendência financeira.

Também não procede a alegação de que a autora não teria apresentado documentos indispensáveis, tais como comprovação individualizada dos atendimentos, assinaturas dos usuários, resultados de exames ou documentos de liquidação exigidos contratualmente. A exigência de documentos complementares não pode ser apreciada de forma abstrata e dissociada do acervo probatório efetivamente produzido. No caso concreto, além das notas fiscais e dos documentos de atendimento vinculados às competências discutidas, há registro administrativo interno no qual a própria autarquia reconheceu a efetiva produção dos serviços, com indicação dos valores pendentes. O índice processual evidencia a juntada de documentos denominados “Atendimento – Fevereiro 2019”, “Atendimento – Janeiro 2019”, “Capa Fevereiro 2019” e “Capa Janeiro 2019”, além das notas fiscais nº 7502 e nº 7604.

Assim, não se cuida de condenação fundada em presunção ou em prova unilateral desamparada de confirmação administrativa. Ao contrário, a condenação foi limitada exatamente aos valores que o próprio IASEP, em sua tramitação interna, apontou como pendentes.

Igualmente deve ser rejeitado o argumento de que a mera apresentação de notas fiscais e relatórios unilaterais não seria suficiente para comprovar a execução dos serviços em face da Administração Pública. A premissa, em tese, poderia ser válida caso a condenação estivesse baseada exclusivamente em notas fiscais emitidas pela parte autora. Contudo, essa não é a hipótese dos autos. A decisão agravada partiu da conjugação entre os documentos apresentados pela autora e a informação administrativa do próprio IASEP, que reconheceu a produção e delimitou os valores pendentes.

A tabela constante dos autos também relaciona as notas fiscais nº 7471, 7502 e 7604 às competências de dezembro/2018, janeiro/2019 e fevereiro/2019, respectivamente, indicando os valores de R$ 45.000,00, R$ 44.244,00 e R$ 20.994,00, com referência aos processos administrativos correspondentes. Desse modo, a prova não se resume a documento unilateral, havendo correlação entre as notas fiscais, os processos administrativos e a manifestação interna da própria Administração.

Também não houve inversão indevida do ônus da prova, como sustenta o agravante. O art. 373, I, do CPC atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Além disso, o CPC prevê que não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos e os afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária.

No caso, a autora apresentou os documentos relativos às notas fiscais e aos atendimentos, e a própria autarquia produziu informação administrativa reconhecendo a produção dos serviços e a pendência dos valores de janeiro e fevereiro de 2019. A partir desse quadro, não cabia exigir da autora prova impossível ou excessivamente gravosa para superar um reconhecimento administrativo do próprio devedor público. Caberia ao IASEP, se pretendesse afastar a cobrança, demonstrar a inexistência da prestação, a glosa específica, a duplicidade, o pagamento ou outro fato extintivo do crédito. Não o fez.

Quanto ao quinto argumento, segundo o qual os registros administrativos internos não equivaleriam à regular liquidação da despesa pública, também não assiste razão ao agravante. O art. 63 da Lei nº 4.320/1964 dispõe que a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, com base em títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, tendo por finalidade apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata e o destinatário do pagamento. Em se tratando de serviços, a liquidação terá por base, entre outros elementos, os comprovantes da efetiva prestação do serviço.

A decisão agravada não dispensou a liquidação da despesa pública, nem determinou pagamento administrativo à margem das normas de contabilidade pública. O que se reconheceu foi a existência de prova judicial suficiente para formação de título condenatório, justamente porque os próprios documentos administrativos do IASEP identificaram a origem da obrigação, o objeto da cobrança, as competências envolvidas, os valores pendentes e a efetiva produção dos serviços.

Logo, a invocação do art. 63 da Lei nº 4.320/1964 não tem o alcance pretendido pela autarquia. Referido dispositivo não pode ser utilizado como obstáculo formal absoluto ao reconhecimento judicial de crédito quando a prestação do serviço e a pendência de pagamento se encontram demonstradas por documentos do próprio ente devedor.

Pelo mesmo fundamento, não se verifica afronta aos princípios da legalidade e da responsabilidade na gestão de recursos públicos. Ao contrário, a decisão agravada prestigiou tais princípios ao:
a)
excluir da condenação a nota fiscal de dezembro/2018, por reconhecer o pagamento da NF nº 7471;
b)
limitar a condenação às competências de janeiro e fevereiro de 2019; e
c)
fixar o valor devido exatamente conforme a pendência reconhecida na esfera administrativa do próprio IASEP.

A legalidade orçamentária e financeira não autoriza a Administração Pública a se beneficiar de serviços reconhecidamente produzidos sem realizar a contraprestação correspondente. A responsabilidade na gestão de recursos públicos impõe cautela no pagamento, mas também exige que a Administração observe a boa-fé, a vedação ao enriquecimento sem causa e a coerência com seus próprios registros internos.

Por fim, também não merece acolhimento a pretensão de aplicação do art. 940 do Código Civil, reiterada a partir do recurso adesivo anteriormente interposto.

É fato que a decisão agravada reconheceu a quitação da NF nº 7471, referente à competência de dezembro/2018, no valor de R$ 45.000,00, mediante vinculação à Ordem Bancária nº 54020104508 e ao Processo Administrativo nº 2019/26453. Esse reconhecimento, contudo, já favoreceu o IASEP, pois afastou a condenação quanto à referida nota fiscal.

Ocorre que a improcedência de um capítulo da cobrança não conduz automaticamente à sanção civil do art. 940 do Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 622, firmou entendimento de que a sanção de pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida pode ser postulada na própria defesa, independentemente de ação autônoma ou reconvenção, mas exige demonstração de má-fé do credor.

No caso, não há prova robusta de que a autora tenha ajuizado a demanda com dolo, ciência inequívoca da quitação específica da NF nº 7471 e intenção deliberada de receber valor já pago. A decisão agravada foi precisa ao distinguir a existência objetiva do pagamento da nota fiscal de dezembro/2018 da configuração subjetiva da má-fé exigida para a incidência do art. 940 do Código Civil.

A existência de controvérsia sobre a imputação do pagamento e a própria procedência parcial da ação quanto às competências de janeiro e fevereiro de 2019 afastam a conclusão de que a demanda teria sido globalmente temerária ou maliciosa. A parte autora não ajuizou ação inteiramente desprovida de fundamento; ao revés, obteve reconhecimento judicial de crédito relativo às notas fiscais nº 7502 e nº 7604, justamente com base em documentos administrativos do próprio IASEP.

Assim, embora o valor da NF nº 7471 tenha sido corretamente excluído da condenação, não se configura a má-fé necessária para imposição da sanção excepcional prevista no art. 940 do Código Civil.

Em síntese, os argumentos recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. A condenação foi limitada aos valores cuja produção e pendência de pagamento foram reconhecidas internamente pela própria autarquia, inexistindo inversão indevida do ônus da prova, violação ao art. 63 da Lei nº 4.320/1964 ou afronta aos princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal. Também não há suporte probatório para aplicação do art. 940 do Código Civil.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos, ora acrescidos.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2026.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/06/2026